Tribunal: TJBA
Processo: 8053445-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053445-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

AGRAVADO: LUIZ ALBERTO BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR DIÁRIO. MANUTENÇÃO DA PERIODICIDADE. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, nos autos de ação declaratória cumulada com pedido indenizatório e de tutela antecipada, suspendeu descontos em benefício previdenciário do autor e fixou multa cominatória diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor fixado para a multa cominatória diária mostra-se excessivo e desproporcional frente à obrigação imposta; (ii) saber se a periodicidade diária da astreinte deve ser mantida ou substituída por outra forma de incidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa cominatória prevista no art. 537 do Código de Processo Civil deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo a não se converter em instrumento de enriquecimento ilícito da parte contrária.

4. A periodicidade da multa cominatória deve refletir a necessidade de efetividade da decisão judicial. A fixação diária, embora mais gravosa, é compatível com a urgência da obrigação de fazer, especialmente quando o descumprimento representa ameaça à subsistência do autor.

5
. Doutrina especializada sustenta que a multa deve ser instrumento de coerção e não de punição.

6
. Assim, mostra-se adequada a redução da multa diária para R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00, mantendo-se sua periodicidade diária, de forma a assegurar a efetividade da decisão e evitar desídia no cumprimento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO

7
. Agravo conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor da multa diária de R$ 500,00 para R$ 200,00, mantendo-se o limite de R$ 10.000,00 e a periodicidade diária.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil: art. 8º, art. 300, art. 537.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1355408/AL, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 21/11/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8053445-05.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO PAN S.A. e como apelada LUIZ ALBERTO BISPO DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.